Tribunal: TJMT
Processo: 1003785-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003785-98.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA - CPF: 006.961.491-17 (APELANTE), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE MICHELA DE OLIVEIRA - CPF: 712.060.191-15 (APELADO), CARLOS EDEN DIAS CASTELO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003785-98.2022.8.11.0001

APELANTE:
CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO POR NOVE MESES – REINÍCIO DA COBRANÇA SEM NOVO PEDIDO DE RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS GERADAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2021 – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que a consumidora solicitou o desligamento da unidade e que não houve faturamento entre janeiro e setembro de 2021, mostra-se ilegítima a cobrança de faturas a partir de outubro de 2021, sem que tenha havido novo pedido de religação.

A reativação indevida da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida de valores, especialmente quando reiterada e injustificada, impõe sofrimento e transtornos ao consumidor, justificando a condenação por danos morais.

Recurso provido para declarar a inexigibilidade das faturas geradas a partir de outubro de 2021 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003785-98.2022.8.11.0001

APELANTE:
CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAMILA SACAL FERREIRA DE LIMA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1003785-98.2022.8.11.0001, movida contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa..

Alega a apelante que requereu o desligamento da unidade consumidora em 2020, fato confirmado pela ausência de faturamento entre janeiro e setembro de 2021, mas que, inesperadamente, em outubro do mesmo ano, a concessionária voltou a emitir cobranças, sem qualquer solicitação sua para religação.

Sustenta que a cobrança indevida lhe causou transtornos e abalos psicológicos, justificando a indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade das faturas emitidas a partir de outubro de 2021 e da existência de dano moral indenizável.

Nos autos, há evidências de que a apelante requereu o desligamento da unidade consumidora e que, entre janeiro e setembro de 2021, não houve emissão de faturas, senão vejamos:

Contudo, a partir de outubro de 2021, a concessionária passou a emitir novas cobranças, sem comprovar qualquer solicitação de religação por parte da usuária.

Calha ponderar que, em que pese tenha sido apontado na sentença, a religação realizada via ordem judicial no mês de outubro de 2020, a solicitação do desligamento ocorreu posteriormente, em dezembro daquele mesmo ano, não havendo motivos para a cobranças emitidas em outubro/ novembro/dezembro de 2021.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço e viola o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores por danos causados aos consumidores em razão de defeitos ou falhas na prestação de serviços.

No que se refere ao dano moral, a indevida reativação da unidade consumidora e as cobranças reiteradas impuseram transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

O artigo 186 do Código Civil impõe a reparação por danos morais quando houver violação de direito e consequente prejuízo ao consumidor.

Considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas similares por parte da concessionária.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, declarar a inexistência dos débitos apontados na inicial, bem como condeno a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, devendo o montante de 10% incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025